Tribunal: CARF
Processo: 10283.003966/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003966/2004-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.566 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
MARTRADE AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ENTREGA A
CONSUMO.
MULTA
IGUAL
AO
VALOR
DA
MERCADORIA.
POSSIBILIDADE.
Incorrerão em multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a
consumo mercadoria de procedência estrangeira importada irregular ou
fraudulentamente art. 83, inc. I, da Lei no 4502/64, regulamentada pelo art.
463, inciso I, do RIPI/98. Para fatos geradores anteriores à vigência da Lei no
10.637/2002 não é possível a aplicação da multa prevista no art. 23, § 3o, do
Decreto-Lei no 1455/76 c/c art. 105, inc. VI do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003966/2004-65
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.566 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003966/2004-65

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelos Sujeitos Passivos
TCE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA e R.
PRINT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (SUCESSORA DE SDW SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA), responsáveis solidárias de MARTRADE AGÊNCIA MARÍTIMA
LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do
Acórdão n.o 3302-004.131, de 26 de abril de 2017, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. IRRETROATIVIDADE DE
NORMA SANCIONATÓRIA.
Os fatos apurados pela fiscalização que resultaram na lavratura do auto de infração
ocorreram em período que antecedeu a inserção do § 3o do art. 23 do Decreto-lei n.
1.455/76. O ordenamento jurídico e tributário pátrio vedam a aplicação retroativa de
norma sancionatória. Portanto, não há se falar em ocorrência de vício material.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA. FALSIFICAÇÃO DE FATURA COMERCIAL.
Comprovada a falsidade das faturas comerciais e dos conhecimentos de carga que
instruíram as Declarações de Importação, fica caracterizada a importação fraudulenta,
sujeitando o importador à multa prevista na legislação.

Não resignados com o julgado, os responsáveis solidários apresentaram recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação a dois itens: (1) inaplicabilidade da
multa prevista no art. 463, I do RIPI/98 nos casos em que houve registro da DI; (2) nulidade do
Acórdão da DRJ por cerceamento do direito de defesa - falta de análise de parecer jurídico
trazido pela defesa; e (3) impossibilidade de imputar solidariedade a duas empresas quando não
restar configurada uma das hipóteses previstas no capítulo V do CTN. Para comprovar o
dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos n.o 302-38.072 e 202-13.944
(1); 302-39.360 e 3101-00.363 (2); e 3402-001.811 (3), respectivamente.
Consoante despacho s/n.o, de 18 de setembro de 2018, prolatado pelo Ilustre
Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, foi dado seguimento parcial ao
recurso especial interposto pelos responsáveis solidários, admitindo o prosseguimento tão
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.566 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003966/2004-65

somente com relação à inaplicabilidade da multa do art. 463, inciso I do RIPI/98 aos casos
em que houve registro da declaração de importação (DI) (1).
Na sequência, devidamente cientificada, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões ao recurso especial das empresas, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pelos Sujeitos Passivos TCE
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA e R. PRINT
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (SUCESSORA DE SDW SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA), responsáveis solidárias de MARTRADE AGÊNCIA MARÍTIMA
LTDA., atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito

No mérito do recurso especial, discute-se a possibilidade de aplicação da
penalidade prevista no art. 463, inciso I, do RIPI/1998, nas hipóteses em que houve o registro da
declaração de importação.
Não se discute nos presentes autos a necessidade de aplicação da penalidade mais
específica estabelecida em lei para a infração cometida, em especial no âmbito do Direito
Aduaneiro, por se tratar de ramo específico do Direito, com regramento próprio e que deve ser
observado, em detrimento das disposições do Código Tributário Nacional.
O art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 estabelece em seus incisos as infrações
relativas às mercadorias importadas que são consideradas como dano ao Erário. Nos parágrafos
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.566 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003966/2004-65

1o e 3o, incluídos pelas Leis nos 10.637, de 30/12/2002 e 12.350, de 20.12.2010, respectivamente,
foram definidas as penalidades de pena de perdimento e multa, in verbis:

Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I - importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa na forma da legislação
específica em vigor;
II – importadas e que forem consideradas abandonadas pelo decurso do prazo de
permanência em recintos alfandegados nas seguintes condições:
a) 90 (noventa) dias após a descarga, sem que tenha sido iniciado o seu despacho; ou
b) 60 (sessenta) dias da data da interrupção do despacho por ação ou omissão do
importador ou seu representante; ou
c) 60 (sessenta) dias da data da notificação a que se refere o artigo 56 do Decreto-Lei
número 37, de 18 de novembro de 1966, nos casos previstos no artigo 55 do mesmo
Decreto-lei;
ou
d) 45 (quarenta e cinco) dias após esgotar-se o prazo fixado para permanência em
entreposto aduaneiro ou recinto alfandegado situado na zona secundária.
III – trazidas do exterior como bagagem, acompanhada ou desacompanhada e que
permanecerem nos recintos alfandegados por prazo superior a 45 (quarenta e cinco)
dias, sem que o passageiro inicie a promoção, do seu desembaraço;
IV – enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b" do parágrafo
único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37,
de 18 de novembro de 1966.
V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
VI - (Vide Medida Provisória no 320, 2006)
§ 1o - O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o - Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.566 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003966/2004-65

§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território
nacional.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(grifou-se)

Ocorre que, embora mais específicas as disposições do art. 23, inciso IV,
parágrafos 1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/76, não estavam vigentes à época dos fatos geradores
em análise nos presentes autos exercício de 2001, não podendo ser a eles aplicada.
Assim, estando em vigor à época da infração tão somente a penalidade prevista no
art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64, regulamentado pelo art. 463, inciso I, do RIPI/1998, correto
é o enquadramento legal do auto de infração, devendo o mesmo ser mantido.
De outro lado, estabelece o art. 144 do CTN reportar-se o lançamento à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação, sendo aplicável a lei então vigente. O dispositivo
permite, nos termos do §1o, a aplicação de norma posterior à ocorrência do fato gerador, tão
somente quando houver instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, in
verbis:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.

Da leitura do dispositivo, entende-se não abarcar o caso dos autos a possibilidade
de aplicação retroativa da norma prevista no §1o, do art. 144 do CTN, pois se está diante de lei de
natureza material, instituidora de penalidade mais específica, e não de norma procedimental,
conforme excepcionado pelo CTN.
Nessa linha já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa de
julgado abaixo transcrita:

TRIBUTÁRIO – NORMAS DE CARÁTER PROCEDIMENTAL – APLICAÇÃO
INTERTEMPORAL – UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS A PARTIR
DA ARRECADAÇÃO DA CPMF PARA A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
REFERENTE A OUTROS TRIBUTOS – RETROATIVIDADE PERMITIDA PELO
ART. 144, § 1o DO CTN. 1. O artigo 144, § 1o, do CTN prevê que as normas
tributárias procedimentais ou formais têm aplicação imediata, ao contrário
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.566 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003966/2004-65

daquelas de natureza material que somente alcançariam fatos geradores ocorridos
durante a sua vigência. 2. Não existe direito adquirido de impedir a fiscalização de
negócios que ensejam fatos geradores de tributos, máxime porque, enquanto não existe
o crédito tributário a Autoridade Fiscal tem o dever vinculativo do lançamento em
correspondência ao direito de tributar da entidade estatal.
Agravo regimental improvido.
(STJ AgRg no REsp: 1011596 SP 2007/02877312, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2008, T2 SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 05/05/2008) (grifou-se)

Portanto, considerando-se que no caso dos autos a infração ocorreu no exercício
de 2001, aplicável a penalidade prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64, regulamentado
pelo art. 463 do RIPI/1998, pois vigente à época dos fatos.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial dos sujeitos passivos.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2358
DF CARF MF
Original